Tribunal: TJPA
Processo: 0801363-42.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3572 - Desobediência
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801363-42.2022.8.14.0037

APELANTE: OTAVIO BARBOSA CORREA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801363-42.2022.8.14.0037

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PRAINHA/PA

APELANTE: OTAVIO BARBOSA CORREA DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, DA LEI N° 10.826/03).

DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
TESE REJEITADA.
DEVIDAMENTE COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE PORTE, IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO. O DELITO DESCRITO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03, É DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, SENDO DISPENSÁVEL A OCORRÊNCIA DE UM RESULTADO NATURALÍSTICO, RAZÃO PELA QUAL É DEVIDA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO AGENTE, AINDA QUE A ARMA ESTEJA DESMUNICIADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantendo a pena
do apelante em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão/detenção, além de 20 (vinte) dias-multa, no regime Semiaberto, em razão da reincidência, devendo ser executada primeiro a pena de reclusão, em seguida a detenção.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da l
3
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 22 de abril a 29 de abril do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
OTAVIO BARBOSA CORREA DE OLIVEIRA
,
por intermédio da Defensoria Pública
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Prainha/PA (ID nº 17579246), que o condenou à pena de
02 anos e 15 dias de reclusão/detenção, além de 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial
Semiaberto
, em razão da reincidência, devendo ser executada primeiro a pena de reclusão, em seguida a detenção, pelo crime tipificado no
artigo 14 da Lei

10.826/03
(crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Na
denúncia
(fls. 122/124, ID nº 17579175), o representante do Ministério Público narrou que no dia 31/08/2022, por volta das 11:00 horas,
uma guarnição da policial militar foi acionada por uma testemunha, que havia avistado o indiciado em via pública, em atitude suspeita e ao localizarem, próximo a Trav. 15 de Novembro, deram-lhe ordem de parada, sendo que este empreendeu fuga e invadiu a Escola Municipal "Professor Assunção".

Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar adentrou a escola, momento em que uma das professoras daquele educandário apontou o lugar onde o indiciado estava escondido, tendo a guarnição se dirigido até o local e o encontrou, dando-lhe ordem para se entregar, todavia, não as acatou. Inclusive, conforme relato, chegou a apontar a arma que estava em sua posse, ocasião em que a guarnição efetuou um disparo de arma de fogo, onde então o indiciado se entregou.
Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 329 e 330, do Código Penal e 14 da Lei nº

10.826/03.

Na
sentença
(fls. 278/288, ID nº 17579246), o acusado foi condenado quanto aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência (artigos 14 da Lei nº 10.826/03 e 330 do Código Penal). Sendo absolvido pelo crime de resistência.

Em suas
razões recursais
(fls. 347/351, ID nº 17579263), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 354/359, ID nº 17579266), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 388/390, ID nº 18629779), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, por absoluta falta de amparo fático e jurídico.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição, por insuficiência de provas, pelo fato da ausência de perícia.

1. DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Aduz a Defesa que a responsabilidade penal do réu não restou demonstrada de forma indiscutível, diante da fragilidade dos elementos de prova que integram o acervo probatório, alegando que embora
tenha sido regularmente apreendida a arma de fogo, não foi realizado exame pericial balístico para a comprovação da potencialidade lesiva do artefato.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

O crime em comento,
portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal
é de perigo abstrato e de mera conduta, pouco importando o resultado. O tipo penal não exige assim a demonstração de risco concreto ao bem jurídico tutelado.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição.

A norma penal objetiva, portanto, quer proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão.

Tal política criminal visa à segurança de toda a coletividade ainda no seu estágio inicial para que o ato de portar arma/munição de fogo não evolua até se transformar em efetivo ataque.

Fernando Capez leciona sobre o tema:

"[...] Não há dúvidas de que um fato para ser típico necessita produzir um resultado jurídico, qual seja, uma lesão ao bem jurídico tutelado. Sem isso não há ofensividade, e sem esta não existe crime. Nada impede, no entanto, que tal lesividade esteja ínsita em determinados comportamentos. Com efeito, aquele que se dispõe a circular pelas vias públicas de uma cidade ilegalmente armado ou dispara uma arma de fogo a esmo está reduzindo o nível de segurança da coletividade, mesmo que não exista uma única pessoa por perto. A lei pretende tutelar a vida, a integridade corporal e a segurança das pessoas contra agressões em seu estágio embrionário. Pune-se quem anda armado ou quem atira sem direção para se reduzir a possibilidade de exposição das pessoas ao risco de serem mortas ou feridas. É possível que no momento em que o agente foi flagrado não houvesse ninguém nas proximidades, mas isso não significa que, não sendo coibida a conduta, tal não acabe ocorrendo. Exigir perigo concreto e comprovado, para tais infrações, implicaria tolerar a prática de comportamentos perniciosos e ameaçadores à sociedade. Entretanto, isso não significa dizer que crime sem resultado jurídico, pois a conduta, mesmo sem a comprovação de perigo concreto a alguém determinado, foi idônea, ou seja, apta a reduzir o nível de segurança da coletividade. [...]" [in Estatuto do Desarmamento, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006].

Em se tratando da conduta de "portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:" (artigo 14 da Lei n
º
10.826-2003), torna-se secundário para fins de configuração desse crime, o fato de não haver decorrido lesão ou ofensa ao bem jurídico tutelado, visto que o objeto jurídico tutelado
in casu
é a segurança pública.

S
aliento que o
laudo de apresentação e apreensão do objeto evidencia que o artefato se tratava de uma arma de fogo de fabricação caseira (ID nº 17579169). Em que pese inexistir nos autos um laudo pericial que certifique o potencial lesivo do objeto, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que os crimes de posse ou porte ilegal de armas de fogo são de mera conduta e de perigo abstrato, sendo assim, sua consumação independe da ocorrência de efetiva ofensa ao bem jurídico, bem como torna-se prescindível a necessidade de demonstração da lesividade do artefato, bastando estar comprovado seu potencial de intimidação e perturbação da segurança coletiva.

Assim, torna-se desnecessário questionar acerca da lesividade concreta da conduta, pois o objeto jurídico tutelado não é o bem-estar físico e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ilegal de arma de fogo, mostrando-se desnecessária a demonstração de prejuízo em relação ao bem jurídico tutelado.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA - INEXISTÊNCIA DE GUIA DE TRÂNSITO DO ARTEFATO - PROVAS FIRMES E SEGURAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. - A existência de provas produzidas em contraditório judicial a demonstrar, com segurança, que o réu portava irregularmente arma de fogo de uso permitido impede a prolação da pretendida absolvição, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, tendo em vista a ausência de comprovação da tese defensiva e a inexistência de guia de trânsito para o transporte do armamento - Em se tratando de prática de crime doloso, concretizada a pena corporal em patamar superior a quatro anos, incabível a substituição por restritivas de direitos, a teor do que dispõe o inciso I do artigo 44 do código penal.
(TJ-MG - APR: 10352170070630001 Januária, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022).

APELAÇÃO CRIME. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03). CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO.
Conjunto probatório idôneo e suficiente. Autoria e materialidade certas. Dosimetria. Pleito de readequação pena-base. Afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Não-acolhimento. Ponderação acertada. Recurso desprovido. (
TJ-PR - APL: 00004042920208160099 Jaguapitã 0000404-29.2020.8.16.0099 (Acórdão), Relator: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito. 2. Não há falar em atipicidade material da conduta atribuída ao réu, porque o simples fato de portar arma de fogo à margem do controle estatal – artefato que mesmo desmuniciado tem potencial de intimidação e reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador - caracteriza o tipo penal previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 850.526/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Pelas considerações acima expostas, afasto a tese defensiva.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego
provimento à pretensão recursal, mantendo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão/detenção, além de 20 (vinte) dias-multa, em
regime Semiaberto, em razão da reincidência, devendo ser executada primeiro a pena de reclusão, em seguida a detenção
.

É como voto.

Belém, 30/04/2024